Tribunal: CARF
Processo: 17227.721794/2023-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.721794/2023-91
RESOLUÇÃO
1401-001.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONDUMIG INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS MINAS GERAIS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência nos termos do voto da Relatora. Vencidos os Conselheiros Fernando Augusto
Carvalho de Souza e Luiz Augusto de Souza Gonçalves que indeferiam a proposta de diligência e no
mérito negavam provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 28 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Claudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula
Senna Lísias, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Ausente a conselheira Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, substituída pelo conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.

Fl. 77930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
2
RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração visando à exigência de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ (R$ 8.250.099,19), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (R$
3.018.452,54) e Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF (R$ 49.587.613,82) relativamente aos
anos-calendários de 2017, 2018, 2019.
Nos lançamentos de IRPJ e CSLL reflexa, foram glosados pela D. Fiscalização os
custos de aquisição (de insumos, como cobre) deduzidos do lucro tributável, por falta de
comprovação da entrada de mercadorias no estoque de matérias-primas.
No lançamento de IRRF, a D. Fiscalização teve por objetivo exigir o imposto
incidente sobre pagamentos sem causa referentes a operações comerciais consideradas
inexistentes. A Autoridade Fiscal entendeu que as operações de compra e venda entre a
CONDUMIG INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS MINAS GERAIS S/A (CONDUMIG), ora
Recorrente, e a R. P. DE JESUS, na realidade, nunca existiram.
Além dos juros calculados pela SELIC, foi também aplicada a multa qualificada de
150% (art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/07). Segundo o TVF, “os fatos narrados demonstraram a atitude dolosa da CONDUMIG de
reduzir/suprimir o montante dos tributos devidos, mediante fraude e sonegação”.
Foi também imposta a responsabilidade solidária com base nos arts. 124, I e 135, III
do CTN às pessoas físicas Srs. OTONI DE OLIVEIRA FILHO e ANTONIO EUSTAQUIO DA ROCHA,
sócios e diretores presidente e vice-presidente na empresa contribuinte, os quais também são
Recorrentes no presente recurso.
Como atestou a Fiscalização, o cerne da acusação em discussão é que:

“CONDUMIG foi destinatária de Notas Fiscais Eletrônicas emitidas por R. P. DE
JESUS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI, CNPJ no
16.718.518/0001-03. R. P. DE JESUS é tão somente um no de CNPJ utilizado para
emissão de notas fiscais.
Foi comprovado neste procedimento fiscal que não existiram as operações de
compra e venda entre a CONDUMIG e a R. P. DE JESUS. As notas fiscais emitidas
pela R. P. DE JESUS são inidôneas.” (destaques da Relatora)

As notas fiscais, portanto, foram consideradas inidôneas por ter o trabalho fiscal
concluído que as operações comerciais não eram verídicas, mas sim fictícias.
O TVF (e-fls 75992/76066) detalha como as operações falsas e simuladas que
supostamente aconteciam entre a Recorrente e outra pessoa jurídica (R. P. DE JESUS ANDRADE
Fl. 77931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
3
INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI, CNPJ no 16.718.518/0001- 03), estando claro para a D.
Autoridade que havia dolo por parte da Recorrente:

“Conforme comprovado as operações comerciais entre a CONDUMIG e a R. P. DE
JESUS não existiram, sendo simuladas pelo uso de documentos inidôneos. Por
intermédio das notas emitidas em nome da R. P. DE JESUS, CONDUMIG aumentou
artificialmente seus custos e gerou créditos indevidos para reduzir o montante
dos impostos e contribuições a pagar.
O dolo fica caracterizado, também, na tentativa de ludibriar a fiscalização ao
efetuar transferências bancárias para a R. P. DE JESUS buscando alegar boa-fé
mediante a existência dos supostos pagamentos.
Não há que se alegar boa-fé. A R. P. DE JESUS não poderia ter fornecido o cobre e
os vergalhões para a CONDUMIG pelo simples motivo de que não os possuía para
revender.
Não é possível outra conclusão. R. P. DE JESUS era utilizada apenas para
intermediar a aquisição que a CONDUMIG fazia dos reais fornecedores e dar ares
de regularidade à operação. Seus operadores emitiam as notas fiscais (cujos
tributos incidentes nunca foram pagos) e repassavam aos efetivos fornecedores
os montantes que lhes eram devidos.
Para justificar as “vendas”, R.P DE JESUS era inserida como destinatária de notas
fiscais de vendas de mercadorias emitidas por pessoas jurídicas inaptas, inidôneas
e baixadas, que assim como ela não possuíam estrutura física e operacional,
simulando estoque que nunca existiu.
No período de 2013 a 2019 contou apenas com uma funcionária (secretária).
Nenhum funcionário em 2020. Estamos falando de uma empresa que no mesmo
período teria vendido milhares de toneladas de metais e que representaram um
faturamento de mais de 3 bilhões de reais.
Lembramos que ao longo da fiscalização foi solicitada à CONDUMIG a
apresentação dos pedidos de compras feitos à R. P. DE JESUS e das respectivas
comprovações da entrada das mercadorias no estoque (tickets de pesagem e
recepção). Também foram solicitadas as correspondências internas que deram
respaldo aos pedidos de compras, as fichas cadastrais da R.P. DE JESUS e as
correspondências trocadas com o fornecedor comuns nas etapas de cotação de
preços, definição de prazos, formas de pagamento, enfim, toda a negociação que
envolve compras de tamanha magnitude.
Nada foi apresentado.
Enfim, não há contratos celebrados com o fornecedor R. P. DE JESUS, não há
provas de negociações entre as empresas, não há exigências por parte da
CONDUMIG de certificação de qualidade e de origem dos produtos adquiridos.
Fl. 77932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
4
Não houve comprovação da origem das mercadorias contabilizadas no estoque de
matérias primas. Não há provas da entrada das mercadorias no estoque.
A concatenação lógica dos fatos nos leva à única conclusão possível; não houve
operações comerciais entre a CONDUMIG e a R. P. DE JESUS. Quem forneceu
matéria prima para a CONDUMIG não foi a R. P. DE JESUS e esta não foi a real
destinatária dos recursos transferidos pela CONDUMIG para as suas contas
bancárias.
De todo o exposto, a fiscalização provou a intenção de a CONDUMIG se eximir,
total ou parcialmente, dos tributos devidos.” (p. 69-70 do TVF)

No procedimento fiscalizatório, a D. Fiscalização investigou também a efetiva
existência da sociedade com a qual a Recorrente realizava as aludidas operações comerciais. Nessa
análise, conclui que também havia fraudes envolvendo a constituição e a atividade da R. P. DE
JESUS, pois, em que pese a pessoa jurídica tivesse elevados faturamentos, seus sócios eram
portadores de condições socioeconômicas precárias e claramente incompatíveis. Veja-se esse
exemplo:

“Analisando mais detalhadamente a situação econômico-financeira-fiscal das
pessoas que figuraram no quadro societário da R. P. DE JESUS, constatamos:
GLAYSON WELLINGTON DOS SANTOS declarou na DIRPF do exercício 2013 ter
recebido, de pessoas físicas, ao longo de 2012 a importância de R$55.757,00. No
exercício seguinte, declarou que recebera em 2013, ano do seu ingresso na RP DE
JESUS, rendimentos de R$24.000,00, recebidos da COLORADO METAIS LTDA, CNPJ
11.732.007/0001-14, empresa localizada em São José de Ubá/RJ.
A partir das declarações do IRPF, constata-se que GLAYSON WELLINGTON DOS
SANTOS auferiu rendimentos irrisórios diante do faturamento da R. P. DE JESUS,
que ultrapassou os 7 milhões de reais no período em que ele foi o titular. Neste
período ele nada recebeu a títulos de lucros e, desafiando a lógica, continuou
morando no mesmo endereço de quando era almoxarife da ADCAR com
vencimentos em torno de R$1.500,00, na Rua Saraca, 691, Senhor Bom Jesus,
Belo
Horizonte/MG
CEP
31.230-440
-
link
para
o
google
maps:
https://goo.gl/maps/yyAkNyzzZyLTVN2K8.
[...]
O histórico de vínculos empregatícios de GLAYSON é apresentado no quadro
seguinte e mostra que ele ocupou funções de baixas remuneração e
complexidade e que figurou no quadro societário de quatro empresas, duas
comprovadamente noteiras e as outras com fortes indícios de também o serem.”

Fl. 77933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
5
No caso desse sócio acima, o TVF apurou ainda que a mesma pessoa física
integrava quadro societário de outras empresas “comprovadamente noteiras”:

“O histórico de vínculos empregatícios de GLAYSON é apresentado no quadro
seguinte e mostra que ele ocupou funções de baixas remuneração e
complexidade e que figurou no quadro societário de quatro empresas, duas
comprovadamente noteiras e as outras com fortes indícios de também o serem. “
(p. 8 do TVF)

E com os demais sócios, a situação se repete:

“RAFAEL PETRÔNIO DE JESUS ANDRADE foi inscrito no CPF em 04/03/2011,
somente aos 27 anos de idade.
Na DIRPF consta que ele recebeu de pessoas físicas ao longo de 2012 a
importância de R$53.677,00. Em 2013, ano do ingresso na R. P. DE JESUS,
declarou ter recebido de pessoas jurídicas a quantia de R$55.000,00 (R$20.000,00
da VITÓRIA RECICLAGEM COMÉRCIO DE SUCATAS LTDA, CNPJ 10.746.604/0001-
35, localizada em Cariacica/ES, e o restante da R.P. DE JESUS). Ressaltamos que o
faturamento da R. P. DE JESUS em 2013 foi superior a 26 milhões de reais.
Nos anos 2013 a 2015 nenhum rendimento isento e não-tributável proveniente
de distribuição de lucros e dividendos foi declarado.
[...]
Prova de que o vultoso faturamento da R. P. DE JESUS foi irreal é que RAFAEL
PETRÔNIO DE JESUS ANDRADE não mudou em nada o modesto padrão de vida.
Constata-se, pelas declarações de IRPF de 2013 a 2020, que ele continuou
morando nos endereços da época em que era carregador na ADCAR com
vencimentos de R$1.500,00.”
“RAMON THIAGO DE LIMA, CPF 131.256.116-52, figurou no quadro societário da
R. P. DE JESUS desde a constituição, em 07/2012, até 05/2013. Conforme
informações do Cadastro CPF ele é analfabeto e não possui título de eleitor. (fls.
73276)”

Em conclusão ao trabalho de investigação, a D. Fiscalização apurou a fraude
tributária relacionada à emissão de notas fiscais de operações inexistentes pela R. P. DE JESUS,
bem como emissão de notas que supostamente tinha por objetivo respaldar e legitimar operações
com mercadorias furtadas (fios de cobre da rede de iluminação pública, por exemplo) que o TVF
assim delimita em suas páginas 15-16:
Fl. 77934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
6

“Os fatos apontados demonstram, seguramente, a impossibilidade de RAMON
THIAGO DE LIMA, RAFAEL PETRONIO DE JESUS e GLAYSON WELLINGTON DOS
SANTOS terem constituído e operado a R. P. DE JESUS e as demais empresas em
que figuraram como sócios. Eles foram interpostos fraudulentamente no quadro
societário da R. P. DE JESUS, um após o outro, para que fossem emitidos, entre
2013 e 2021, mais de 3,5 BILHÕES DE REAIS de notas fiscais de venda de
mercadorias. No mesmo período foram declarados e recolhidos pela R. P. DE
JESUS pouco mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de PIS/COFINS e nada de
IRPJ/CSLL.
Em contrapartida, dezenas de empresas operacionais utilizaram os documentos
fiscais emitidos em nome da R. P. DE JESUS para inflar custos e,
consequentemente, reduzir o IRPJ/CSLL devidos e aumentar a distribuição de
lucros aos sócios e acionistas, e para gerar créditos de PIS/COFINS. Não bastasse o
prejuízo para a Fazenda Pública, as notas frias também são utilizadas para
“esquentar” produtos, como o cobre, furtados das redes de energia, telefonia e
internet, entre outras.
R. P. DE JESUS é noteira de 2o nível, significando que tanto é destinatária de notas
fiscais emitidas por outras noteiras, simulando compras, quanto emitente de
notas fiscais sem lastro de mercadorias, simulando vendas. Noteiras são utilizadas
por empresas operacionais para “esquentar” mercadorias de origem ilícita e para
sonegação de tributos, seja pelo aumento artificial de custos, seja pela utilização
de créditos inexistentes. Ressalta-se que a R. P. DE JESUS possuía na sede apenas
1 funcionária, cargo de secretária, e, mesmo assim, teria vendido mercadorias,
partindo de Palmas/TO, no montante mensal mostrado na planilha seguinte. As
empresas destinatárias das notas fiscais estão localizadas em diversas unidades da
federação.” (destaques feitos pela Relatora)

Além das apurações feitas em relação R. P. DE JESUS, a D. Fiscalização também
consigna e relata em seu Relatório Fiscal uma constatada precariedade na documentação das
operações com a ora Recorrente CONDUMIG:

“[...] ao longo da fiscalização foi solicitada à CONDUMIG a apresentação dos
pedidos de compras feitos à R. P. DE JESUS e das respectivas comprovações da
entrada das mercadorias no estoque (tickets de pesagem e recepção). Também
foram solicitadas as correspondências internas que deram respaldo aos pedidos
de compras, as fichas cadastrais da R.P. DE JESUS e as correspondências trocadas
com o fornecedor comuns nas etapas de cotação de preços, definição de prazos,
formas de pagamento, enfim, toda a negociação que envolve compras de
tamanha magnitude.
Fl. 77935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
7
Nada foi apresentado.
Enfim, não há contratos celebrados com o fornecedor R. P. DE JESUS, não há
provas de negociações entre as empresas, não há exigências por parte da
CONDUMIG de certificação de qualidade e de origem dos produtos adquiridos.
Não houve comprovação da origem das mercadorias contabilizadas no estoque de
matérias primas. Não há provas da entrada das mercadorias no estoque.”
(destaques da Relatora, p. 69-70 do TVF)

Foi nesse contexto, portanto, a D. Fiscalização procedeu aos lançamentos contra a
CONDUMIG (i) a título de IRPJ e CSLL reflexa, em função da glosa dos custos de aquisição quanto
ao cobre adquirido da R. P. DE JESUS; e (ii) de IRRF, visando à D. Fiscalização a exigir o imposto
sobre pagamentos sem causa referentes às operações comerciais consideradas inexistentes:

“A concatenação lógica dos fatos nos leva à única conclusão possível; não houve
operações comerciais entre a CONDUMIG e a R. P. DE JESUS. Quem forneceu
matéria prima para a CONDUMIG não foi a R. P. DE JESUS e esta não foi a real
destinatária dos recursos transferidos pela CONDUMIG para as suas contas
bancárias.
De todo o exposto, a fiscalização provou a intenção de a CONDUMIG se eximir,
total ou parcialmente, dos tributos devidos.” (p. 70 do TVF)

Tendo sido intimados do lançamento, os ora Recorrentes – a pessoa jurídica
CONDUMIG INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS MINAS GERAIS S/A, e os responsáveis
solidários pessoas físicas, Srs. OTONI DE OLIVEIRA FILHO e ANTÔNIO EUSTÁQUIO DA ROCHA -
apresentaram Impugnação conjuntamente.
Sustentaram na Impugnação (e-fls. 76185/76245), em síntese, que:
- o lançamento é nulo, uma vez que a demonstração da efetiva circulação das
mercadorias por meio de documentos não permite a glosa dos custos de aquisição, tampouco a
desconsideração dos pagamentos realizados pela empresa Impugnante, o que implica, ainda,
impossibilidade de aplicação de multa de 150% e coobrigação dos sócios da empresa;
- o lançamento se baseia em meros indícios e que a Fiscalização não desconsiderou
a escrita contábil/fiscal da empresa, tampouco aduziu que os comprovantes de pagamentos feitos
à empresa R. P. de Jesus não existiram;
- a presunção fiscal é baseada tão somente em dois fatos imputados diretamente à
Condumig, quais sejam: (i) de que inexiste documentação que comprove o transporte das
mercadorias da R. P. de Jesus para a Condumig e (ii) que ela não teria demonstrado a entrada de
Fl. 77936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
8
mercadorias em seu estabelecimento. Nada obstante, haveria outras demonstrações que as
operações ocorreram;
- a boa-fé dos Impugnantes está configurada pela presença de 5 requisitos
cumulativos definidos pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.148.444) que permitem
concluir que tanto a glosa dos custos de aquisição quanto a obrigatoriedade de retenção de
imposto de renda são indevidos;
- A primeira é a existência da nota fiscal que acobertou as operações
desconsideradas pela fiscalização, fato incontroverso, na medida em que o Fisco elenca no
Relatório Fiscal (fl. 86-e) a quantidade de notas fiscais emitidas pela empresa R. P. de Jesus entre
os anos de 2017 e 2019;
- o segundo ponto que demonstra que houve de fato circulação de mercadoria são
os pagamentos feitos à R. P. de Jesus, cujos comprovantes das transações feitas e os extratos
bancários juntados;
- o terceiro são as escriturações fiscais e contábeis conforme documentos juntados
às fls. 31-e/47.103-e do PTA (ECD – Razão);
- o quarto ponto é a consulta oficial sobre a autorização da Sefaz/MG para emissão
de nota fiscal, o que a R. P. de Jesus tinha à época da emissão das notas em questão. A empresa
estava ativa e regular perante o SINTEGRA;
- o quinto ponto diz respeito à data de declaração de inidoneidade. A declaração de
inidoneidade foi publicada mais de 2 anos e meio após a ocorrência dos fatos geradores
desconsiderados pela fiscalização, não podendo produzir efeitos retroativos;
- o adquirente, terceiro de boa-fé, não pode ser penalizado por tal fato, uma vez
que deve ser frisado que à época da autuação a Condumig cumpriu com suas obrigações fiscais,
especificamente ao verificar a regularidade da empresa fornecedora R. P. de Jesus, que só foi
inabilitada em momento posterior às operações realizadas com a Condumig - em face do
preenchimento dessas condições acima, o lançamento deveria ser decretado nulo em relação a
todas as acusações;
- Sobre as operações, esclareceu que, como se depreende da análise de TODAS as
notas fiscais emitidas pela R. P. de Jesus no período autuado, o frete das mercadorias SEMPRE foi
de responsabilidade do remetente ou do transportador por ele contratado. Assim, competia ao
remetente, ou ao transportador por ele contratado, caso o transporte não ocorresse por veículo
próprio, de forma exclusiva, a emissão de conhecimento de transporte e demais obrigações
acessórias necessárias para a entrega das mercadorias. Logo, a questionada falta de apresentação
dos conhecimentos de transporte não é fato que deve ser imputado à Condumig, e sim à R. P. de
Jesus;
- o ponto crucial da acusação fiscal que trata da suposta inexistência de
recebimento das mercadorias adquiridas (cobre) no estabelecimento da Condumig se dá em razão
Fl. 77937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
9
do fato de que a maior parte das mercadorias não tinham destino final a empresa, mas sim a
remessa destas para industrialização, e posterior devolução à Condumig após a realização do
serviço. Estar-se a falar de operação triangular, em que a Condumig adquire a mercadoria e
determina a sua entrega em estabelecimento que não o seu – no caso, para que o cobre fosse
industrializado, retornando à empresa já como um produto semiacabado a ser utilizado
posteriormente em seu próprio processo produtivo;
- sobre os pagamentos, a Condumig comprovou que as duplicatas emitidas pela R.
P. de Jesus eram descontadas em FIDC’s (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios),
regulamentado pela CVM e que está no mercado há mais de 10 anos;
- a Condumig deu entrada contábil/fiscal das referidas mercadorias em suas
escriturações. Este fato não é negado em nenhum momento no Relatório Fiscal;
- o Fisco sequer chegou a questionar a validade e veracidade da ECD;
- identificado o beneficiário e demonstrada a ocorrência da operação (efetivo
pagamento), não há que se falar em incidência do IRRF nos termos do artigo 61 da Lei no 8.981/95.
No caso dos autos, todas as notas fiscais emitidas pela empresa. R. P. de Jesus foram devidamente
escrituradas, o que é trazido aos autos pela própria fiscalização de forma compilada às fls. 86-
e/99-e, em que a transcrição da ECD – Razão da Condumig apenas com os lançamentos contábeis
que tratam da R. P. de Jesus;
- ainda que mantida a autuação, cumpre destacar que a Impugnante faz jus à
utilização de créditos de ICMS como redução de base de cálculo do IRPJ e da CSLL, haja vista que
referidos benefícios fiscais são créditos presumidos de ICMS, conforme Regime Especial Tributário
concedido pelo Estado de Minas Gerais (Anexo X – RET). Referido entendimento decorre do
recente posicionamento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.182 (REsp 1945110/RS). Desse
modo, caso mantida a autuação, deve ser decotado da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores
relativos aos descontos concedidos a título de benefício fiscal (crédito presumido) de ICMS;
- em relação à atribuição de responsabilidade solidária às pessoas físicas, sustentam
que o interesse jurídico das pessoas na relação jurídicotributária não ficou demonstrado, bem
como que inexistiu, por parte dos sócios qualquer ato praticado em infração à lei, razão pela qual
não pode responder pessoalmente pelos tributos ora exigidos;
- alegaram a impossibilidade de imposição da multa qualificada de 150% por
inexistência de dolo;
- que teria ocorrido a decadência em relação às multas de 150% aplicadas no
período de 01/01/2017 a 03/04/2018, pois já havia transcorrido mais de 5 anos entre o marco
temporal inicial de decadência previsto no artigo 150, §4o do CTN, e o que o Fisco poderia fazer o
lançamento;
Fl. 77938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
10
- é necessário que, caso mantida a autuação, os valores referentes aos custos de
aquisição dos produtos, dos insumos sejam deduzidos da base de cálculo apurada dos tributos e
da multa arbitrada.
Foi proferido o Acórdão no 101-025.829 (e-fls. 77102/77124), proferido pela 10a
TURMA da DRJ/01, julgando improcedente a Impugnação apresentada:

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2017,
2018, 2019
DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS. GLOSA DE CUSTOS. CABIMENTO.
É cabível a glosa de custos de IRPJ, com todas as consequências daí advindas,
quando tais custos estiverem respaldados em documentos fiscais considerados
inidôneos por consignar operações inexistentes.
USO DE NOTA FISCAL INIDÔNEA. CONDUTA DOLOSA VISANDO REDUZIR OU
SUPRIMIR TRIBUTO. MULTA QUALIFICADA.
Aplica-se multa qualificada contra o sujeito passivo que se utilizar de documento
fiscal inidôneo com o propósito de suprimir ou reduzir tributo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DIRETORES, GERENTES E REPRESENTANTES DE
PESSOA JURÍDICA. ATO PRATICADO COM VIOLAÇÃO DE LEI. RESPONSABILIDADE
PESSOAL. PERMANÊNCIA NO POLO PASSIVO DA PESSOA JURÍDICA.
Os diretores, gerentes e representantes de pessoa jurídica respondem
pessoalmente pelas obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
violação de lei. A responsabilidade imputada aos administradores não exclui a
pessoa jurídica do polo passivo, quando esta for instrumento para a prática da
fraude ou sonegação.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA PASSIVA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE
CONSTITUI O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO.
A solidariedade tributária passiva decorrente do interesse comum se verifica
quando duas ou mais pessoas praticam o fato gerador, ou quando, em conluio,
aderem de forma consciente, livre e voluntária à prática de fraude ou sonegação
fiscal.
DECADÊNCIA. TRIBUTO LANÇADO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESENÇA DE DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o termo inicial do prazo de
decadência, quando o sujeito passivo agir com dolo, fraude ou simulação, é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
feito.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano-calendário: 2017,
2018, 2019
Fl. 77939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
11
LANÇAMENTO DE IRPJ E DE CSLL. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. MESMA
DECISÃO.
Quando os lançamentos de IRPJ e de CSLL recaírem sobre a mesma matéria fática,
deve ser aplicada a ambos a mesma decisão, ressalvados os pontos específicos da
legislação de cada tributo.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ano-calendário: 2018,
2019 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. COMPRAS CUJA EXISTÊNCIA
CARECE DE COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO À INTERPOSTA PESSOA.
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
A entrega de recursos financeiros a interposta pessoa, com a finalidade de fazer
pagamento de compras cuja existência não restou comprovada caracteriza, para
fins de incidência de Imposto de Renda, tanto pagamento sem causa, quanto
pagamento a beneficiário não identificado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Ato seguinte, os Recorrentes interpuseram Recurso Voluntário (e-fls 77142/77211),
reproduzindo os fundamentos que haviam sido sustentados na defesa, e acrescentando os
seguintes argumentos:
- não constitui exigência legal a formalização de aquisições de insumos por e-mail,
emissão de pedidos de compra, memorandos ou outras formas que, em determinadas
modalidades de negócios, e sequer se mostram adequadas em face da dinamicidade necessária ao
giro e volume de operações;
- os reflexos advindos de tal inaptidão jamais poderiam afetar terceiros que, como a
Recorrente, efetivamente adquiriam as mercadorias para o seu processo produtivo;
- sobre o transporte das mercadorias, alegou que além de o conhecimento de
transporte ser documento acessório à operação de transporte, instituído com o fim de subsidiar
ou substituir a nota fiscal do serviço de transporte, e não o da aquisição de materiais, a falta de
sua apresentação não poderia ser imputada à Recorrente, que não é responsável e sequer tem
legitimidade para sua emissão, mas sim à remetente ou mesmo à própria transportadora;
- para comprovar que as mercadorias adquiridas de R.P. DE JESUS foram recebidas e
utilizadas na produção, apresentaram relatórios intitulados “RESUMO MOVIMENTAÇÃO
ESTOQUES COBRE NÃO REFINADO”, “RESUMO MOVIMENTAÇÃO ESTOQUES COBRE NÃO
REFINADO PREPARADO” E “RESUMO MOVIMENTAÇÃO ESTOQUES – VERGALHÃO DE COBRE”,
destacando as datas de entrada, os números das correspondentes notas fiscais e os valores e as
quantidades aquiridas. Apresentaram ainda planilha Excel com o denominado “CONTROLE DE
ESTOQUES”, elaborado a partir de extração de dados da movimentação de estoques de cobre não
Fl. 77940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
12
refinado, cobre não refinado preparado e vergalhão de cobre; e - esclarece que por não possuir
em sua planta forno de fusão e laminador, a CONDUMIG realiza as etapas de “Fusão” e
“Laminação” em plantas de terceiros, parceiros cadastrados e homologados tecnicamente para a
realização de tais processos. Ressaltou que as operações de industrialização por encomenda
(“triangulação”), com a documentação fiscal pertinente às remessas e retornos instruiu a
Impugnação.
Não foram apresentadas Contrarrazões ao Recurso Voluntário pela PGFN.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.
Tendo atendido aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235/72, e sendo
tempestivo, conheço o Recurso Voluntário e passo a analisá-lo.

I – Conversão em diligência

Analisando o caso, observo que os Recorrentes, a reforçar os indícios de sua boa-fé,
trouxeram novos elementos e evidências probatórias com a peça recursal que sobreveio aos
autos.
Em primeiro plano, há que se lembrar que, neste caso, o sujeito passivo da
obrigação tributária não é a empresa R. P. de Jesus, considerada pela D. Fiscalização, como
“noteira”. O contribuinte aqui é a pessoa jurídica que adquiria produtos da R. P. de Jesus e que,
por sua vez, alega ser adquirente de boa-fé, e que as operações comerciais em questão estavam
todas acobertadas pela documentação fiscal, somando-se o fato de que a R. P. de Jesus, à época
das compras, estaria em situação de regularidade fiscal segundo informava a SEFAZ-MG e o
SINTEGRA. Portanto, uma situação não se confunde com a outra.
Com relação às compras feitas pela CONDUMIG, ora Recorrente, há no processo
cópias das Notas Fiscais que deram origem às glosas e os lançamentos questionados, dos registros
contábeis e fiscais (ECF), comprovantes de pagamentos das compras, mas a DRJ ressentiu-se
principalmente da falta de provas quanto ao transporte das mercadorias da R. P. de Jesus até a
Fl. 77941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
13
CONDUMIG. No Recurso Voluntário, os Recorrentes acrescentaram ao acervo também supostas
provas do recebimento das mercadorias na CONDUMIG bem como da movimentação de estoque
que demonstrariam que as mercadorias foram recebidas e depois utilizadas no processo
produtivo.
Muito embora seja de se estranhar a inexistência de pedidos de compras
formalizados por e-mail, formulários etc, já que os Recorrentes assumem com clareza que as
encomendas eram feitas verbalmente e de modo informal (fato incontroverso), por outro lado é
certo também que, ao todo, existem variados elementos nos autos tentando demonstrar a
materialidade da operação comercial.
São mais de 77.000 páginas no presente processo, e em grande parte são
documentos que dizem respeito à verificação da efetiva ocorrência dessas operações que ora
estão distribuídas em mais 100 Notas Fiscais segundo o Relatório Fiscal. Pode-se afirmar que
existem bons indícios de que o contribuinte tenha agido de boa-fé e com lisura na operação. E é
essa averiguação que, a meu ver, ainda requer aprofundamento.
Apesar de haver um alto volume de documentos, noto que o contribuinte não
apresentou nenhum relatório ou laudo elaborado por especialista que sistematize e compile todas
essas informações e evidências probatórias, concatenando o que foi reunido em relação a cada
compra ou Nota Fiscal (NF). Seja na petição da defesa ou do recurso, é possível identificar apenas
algumas amostragens exemplificando como conectar a compra com cada documento que
evidenciaria sua efetiva ocorrência e regularidade fiscal. Mas nas palavras dos próprios
Recorrentes, foram NF ́s “aleatoriamente escolhidas”.
Assim, é imprescindível dispor da visão mais integrada das provas, a fim de
compreender o quanto esses exemplos são representativos, ou se são imateriais em relação ao
universo operações questionadas.
Concluo, então, que se faz necessário converter o julgamento do presente processo
em diligência, a fim de que o conjunto probatório seja consolidado nesses termos.
Isto é, em que pese o início de prova realizado, compete ainda aos Recorrentes
concatenar de forma sistemática e relacionando os respectivos documentos a cada operação e os
itens de lançamento.
Ou seja, deverão identificar em relação a cada NF de venda de cobre que deu
origem às glosas:
(i)
as folhas do processo em que se localiza a cópia da NF;
(ii)
o seu respectivo pagamento, identificando e indicando a localização do
comprovante de quitação, extratos bancários etc nos autos do processo;
(iii)
a sua respectiva escrituração contábil e fiscal, indicando os respectivos
registros na ECF e as folhas do processo se localizam;
Fl. 77942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
14
(iv)
se a NF foi emitida enquanto vigia a autorização da SEFAZ-MG para a R. P. de
Jesus emitir esses documentos fiscais, estando a empresa ativa e regular
perante o SINTEGRA, identificando essa prova nos autos;
(v)
prova do efetivo transporte da mercadoria, caso tenha sido anexada,
identificando onde nos autos se localiza a cópia/espelho do Conhecimento
de Transporte. Caso não haja o Conhecimento de Transporte, indicar se
existe alguma outra evidência de que a mercadoria foi entregue na
CONDUMIG (por exemplo, carimbo de entrega e assinatura na NF);
(vi)
confirmar, com base nas informações dispostas da NF, se o responsável pela
contratação e pagamento do frete era o remetente da mercadoria (emitente
da nota fiscal, ou seja, a R. P. de Jesus). Se não for essa situação, identificar.
(vii)
informar se é possível relacionar a NF e seus produtos com o estoque da
CONDUMIG, cotejando a NF com os controles de estoque que a CONDUMIG
anexou ao seu recurso. Se for possível, apresentar essa relação;
(viii)
discriminar quantas e quais são as operações identificadas como
“triangulares”/industrialização por encomenda, e relacionar as provas de
sua existência seguindo a mesma lógica acima, mas considerando as
particularidades (NF ́s de simples remessa, de devolução simbólica e de
remessa do produto industrializado para o contratante da industrialização;
prova de entrada do insumo no laminador, prova de chegada do vergalhão
de cobre no estabelecimento da CONDUMIG, registros contábeis e fiscais,
provas de pagamento etc);
(ix)
discriminar quais são as notas complementares e ligá-las às respectivas NF
original (a exemplo do que fizeram os Recorrentes no recurso com a NF
Complementar 2363 e NF original 2341).
Quanto às provas do transporte, um dos pilares em que se apoiou o acórdão
proferido pela DRJ, caberá ao CARF, posteriormente à diligência, fazer a valoração jurídica de fatos
e provas, estabelecendo se o que foi apresentado é ou não suficiente para evidenciar a real
ocorrência da operação comercial e a boa-fé do adquirente. Também por essa razão a diligência
será relevante.
Por fim, os Recorrente devem ter oportunidade de complementar os documentos e
informações que a D. Autoridade entender que são essenciais, bem como de suprir as ausências
que forem identificadas.
Em seguida, deve-se abrir oportunidade para que a D. Autoridade Fiscal elabore
suas conclusões acerca do resultado das diligências, dando ciência à Recorrente para eventual
manifestação em 30 dias.
Após, com ou sem resposta do contribuinte, retornem os autos para julgamento.
Fl. 77943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.068 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721794/2023-91
15
É como voto.

Conclusão e dispositivo:

Ante o exposto, converta-se o presente julgamento em diligência nos termos da
fundamentação acima.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 77944
DF CARF MF
Original